Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEVE SER REJEITADA.
2. Na hipótese dos autos, sustenta a autora que houve ausência de informação e vício de consentimento na prestação do serviço, pois nunca teve a intenção da contratar cartão de crédito consignado – Reserva de Margem Consignável - RMC -, porém essa foi a modalidade de consignado implantada pelo banco em seu benefício do INSS, sendo lançados todos os meses os referidos descontos.
3. Com efeito, nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre os termos do ajuste, conforme art. 52 do CDC.
4. Não obstante isso, compulsando os autos, verificou-se a total inércia do apelado para demonstrar suas alegações, com provas e documentos, pois a única prova colacionada no processo, para fortalecer suas alegações, foi o suposto instrumento contratual formulado entre as partes, porém o contrato é apócrifo, haja vista que não consta a prova da assinatura digital da parte autora, ou seja, não fora demonstrado sua autenticidade por meio de certificado digital. Além disso, consta no referido contrato que o instrumento foi firmado com assinatura digital e biometria, contudo o banco não juntou a prova da biometria realizada, bem como não demonstrou o repasse do empréstimo para a apelante, condição que fragiliza seus argumentos.
5. Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, notadamente quanto à apresentação de todas os dados do referido negócio jurídico, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a alegação de regularidade no negócio jurídica não merece acolhimento.
6. Nesse cenário, patente a existência de violação a direitos da personalidade, haja vista o abalo psicológico sofrido pela consumidora em razão da irregularidade praticada no âmbito de suas relações bancárias, inexistência do negócio jurídico. Diante disso, impõe-se reconhecer a falha no serviço oferecido pelo banco. Aliás, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos e prescindem de prova.
7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (empresa de grande porte – instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
8. Sobre a configuração do “engano justificável”, o Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.